Tribunal: TJES
Processo: 5007694-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007694-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007694-96
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
MICAEL FILIPE RIPARDO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
AUSÊNCIA DE ADVOGADO – NULIDADE NÃO
ADUZIDA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PER SALTUM - IMPOSSIBILIDADE
– – PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO QUE DEMONSTROU OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
REGISTRO DE PRECEDENTES EM DESFAVOR DO AGENTE – DISTINGUISHING NÃO ACOLHIDO
– PRECEDENTES DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

1
.

A suposta nulidade de ausência de advogado na oitiva do indiciado, em sede administrativa não foi apresentada no Juízo de 1º Grau, sendo vedada a análise
per saltum.

2.
Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

3
.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente,
eis que presentes
processos pretéritos que se comprovam o risco de reiteração delitiva
.

4
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER

PARCIALMENTE
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007694-96
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
MICAEL FILIPE RIPARDO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conf
orme consta no relatório, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS asseverando a urgente necessidade de concessão da ordem eis que há nulidade do flagrante, já que não foram intimados os seus familiares da prisão, bem como estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Os impetrantes sustentam que o paciente foi detido supostamente pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c art. 35, da lei 11.343/2006. A prisão em flagrante ocorreu no dia 12/06/2024 às 8h37 em consequência de blitiz ocorrida em razão de denúncias anônimas, sendo a prisão homologada no dia 14/06/2024, durante a audiência de custódia, ocasião em que foi também decretada a PRISÃO PREVENTIVA.

Afirma que, embora tenha a defesa tenha comparecido ao auto de interrogatório do paciente, esta deixou de ser informada pela autoridade policial, não tendo sido respeitado os preceitos do artigo 306 do Código de Processo Penal, sendo nulo o APF.

Que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo o paciente reconhecido como 'MULA' do tráfico, não afastando a possibilidade de ser aplicado tráfico privilegiado, a luz do que rege o art. 33, §4º, da Lei de Drogas; que deve ser revista a decisão, conforme precedentes citados, que entendem pela possibilidade de concessão da liberdade em favor de outros acusados em situações ditas semelhantes.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão, com a expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente ou a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

N
egado o pedido liminar, conforme evento de número
8698695
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 9180841, pela denegação da ordem.

E
a
nalisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da defesa, ao menos na presente fase processual em que se exerce uma cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento já que o processo em primeiro grau ainda não se desenvolveu para além da fase inicial.

Primeiramente, observo que a suposta nulidade ocorrida na peça do inquérito policial, ocorrida esta quando da oitiva do paciente sequer foi objeto de manifestação quando da realização da audiência de custódia, momento em que o Magistrado singular decidiu pela presença dos requisitos da prisão cautelar, analisando os pressupostos da medida, sem que a defesa trouxesse a análise,
embora o advogado
estivesse presente ao ato
, qualquer intervenção no sentido de fomentar a análise da suposta nulidade.

Neste sentido, ao fomentar em segunda instância, temática que não foi objeto de apreciação do magistrado singular (nulidade por ausência de comunicação ao advogado), deixou de considerar a impossibilidade de apreciação da questão nesta corte em supressão de instância, conforme já pacífico neste sodalício:

Mutatis mutandis:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA – REVOLVIMENTO DA MATÉRIA PROBATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA 1) 2) A tese de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia ainda não foi submetida ao debate na instância de origem, situação que resulta na supressão de instância. 3) Ordem denegada.
Data: 13/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5005274-55.2023.8.08.0000 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: Habeas Corpus Criminal .

Em outro passo, já fixou a seguinte tese o STJ:

Eventual nulidade no auto de prisão em flagrante devido à ausência de assistência por advogado somente se verifica caso não seja oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por defensor técnico, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos do preso previstos no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal.

Assim, quanto ao tema da suposta nulidade, deixo de conhecer da presente impetração. Ademais, resta pacífico, de igual forma, que eventual nulidade do Inquérito Policial, como peça informativa que é, não contamina a ação penal, momento adequado ao exercício do contraditório e da ampla defesa a ser exercida perante o órgão julgador.

Passo, então, a enfrentar a alegação de que não estão presente os pressupostos para a prisão preventiva, já sinalizando que o
distinguishing
não se faz presente no caso em análise conforme passo a sedimentar.

Primeiramente, no sentido de aclarar os fatos em que se sustentam a prisão cautelar, necessário destacar que conforme consta no APFD que
1) Houve denúncia anônima declarando qual o veículo que era utilizado pelo paciente para o transporte de drogas; 2) A diligência restou exitosa quanto a apreensão de substâncias entorpecentes; 3) O próprio acusado informou aos agentes que estava transportando drogas; 4) Houve a apreensão de uma barra com mais de um quilo de substância conhecida como 'crack'; 5) o acusado revela, conforme evento de número 8673370 - fls. 02 -
que essa não é a sua primeira apreensão
.

No evento de número 8673367,
há uma relação de processos em desfavor do paciente, sendo um deles por ameaça, tramitando; dois processos arquivados, uma condenação por furto e, consignado, ainda, que respondeu a 06 (seis) procedimentos perante a Infância e Juventude
.

Após transcrever o documento apresentado, deixo de considerar a possibilidade de tratamento isonômico aos precedentes mencionados, já que se encontra em situação pessoal completamente diversa.

Neste sentido, após as devidas ponderações, externou o magistrado que, diante do quadro fático delineado, está presente o risco a ordem pública, entendimento este que é coerente com os precedentes desta corte, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE SUPOSIÇÃO ACERCA DE PENA E REGIME APLICADOS EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. RELEVÂNCIA. APREENSÃO DE APETRECHOS USUAIS DO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ entende que a primariedade do acusado não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados e que a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante da mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não sendo possível prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de a recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis. 2. 3. O contexto em que se deram os fatos e a enorme quantidade e variedade de drogas, além da alta nocividade de parcela delas, aliadas a apetrechos usuais do tráfico, revela de fato a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, autorizando a manutenção de sua prisão preventiva. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002821-65.2022.8.08.0047 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que os pacientes praticaram o crime em concurso de pessoas, inclusive valendo-se de um adolescente, além de terem em depósito uma significativa quantidade de drogas, apetrechos para o tráfico, e dinheiro sem origem declarada, o que já aponta para um envolvimento mais densificado com o contexto criminoso, bem como denota concretamente periculosidade à incolumidade pública. 3. Habeas Corpus denegado. Data: 24/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5004504-62.2023.8.08.0000 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: Habeas Corpus Criminal

E, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...] “,
sendo este o caso dos autos.

No presente caso, a prisão da paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), demonstrada pelos processos a que já respondeu o paciente.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual, já que o paciente possui precedentes em seu desfavor.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ademais, as cortes pátrias entendem que a existência de condições pessoais favoráveis não são causa plena para a concessão da ordem que se almeja
1
, ainda que considerada a situação da sua filha, embora lamentável o fato, pelos inúmeros processos a que já foram apresentados em desfavor do paciente, verifico que este, ao tempo do cometimento dos atos não se preocupou com a situação da infante.

Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)